Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-09.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUSCITADA DE OFÍCIO. APRECIAÇÃO DO PEDIDO NESTA INSTÂNCIA REVISORA. INCABÍVEL. NECESSIDADE CASUÍSTICA DE INSTRUÇÃO PROBATÓIRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE TORNADA SEM EFEITO.
1. Na hipótese, é possível constatar que o Juízo de origem ignorou o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita versado pelo apelante em duas petições distintas, vez que deixou de se pronunciar sobre a matéria em todos as decisões proferidas por aquele Juízo.
2. Compete ao juiz apreciar, na íntegra, todas as questões deduzidas nos autos, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de incorrer em negativa de jurisdição, vício grave que pode até ensejar a nulidade da sentença.
3. Incabível apreciação do pedido de assistência jurídica gratuita nessa Instância revisora, sob o fundamento da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC), tendo em vista a necessidade casuística de melhor instrução probatória quanto à situação de hipossuficiência do apelante e para não incorrer em ofensa ao princípio da supressão de instância.
4. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional suscitada de ofício e acolhida para determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para a devida instrução e rejulgamento apenas da questão não apreciada.
5. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Sentença parcialmente tornada sem efeito.